Tribunal: TJDFT
Processo: 0700853-58.2021.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. NULIDADE. INÉRCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PARCEIRA. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. PJE. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRENSA OFICIAL. PUBLICAÇÃO. DESNECESSIDADE. PORTARIA GC 160/2017. LEI No 11.419/2006. MEIO ELETRÔNICO. CIÊNCIA. ADVOGADO INDICADO E CADASTRADO. VALIDADE.
1. De acordo com o art. 272, § 5o do CPC, as comunicações dos atos processuais podem ser feitas, de forma exclusiva, em nome de advogado expressamente indicado nos autos, de modo que seu desatendimento implica nulidade.
2. Tratando-se de empresa privada parceira de expedição eletrônica, tem prevalência a intimação eletrônica realizada por meio do portal eletrônico (sistema PJe), nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006 e dos arts. 2o e 5o da Portaria PG no 160/2017 do TJDFT.
3. A intimação é aperfeiçoada no momento em que o destinatário consulta o ato processual no sistema PJe, por meio de qualquer um dos gestores cadastrados para representar a parte. Registrada a consulta, consuma-se o ato de intimação.
4. Comprovada que a intimação para impulsionar o feito nos autos eletrônico foi cientificada por um dos advogados indicados pela parte para receber as intimações, não há que se falar em nulidade.
5. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único).
6. A extinção fundamentada nos incisos I e IV do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal da parte, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III).
7. Recurso conhecido e não provido.